Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714015-24.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS PACIENTE: THALLIS LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALLIS LEITE DE SOUZA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e no art. 129, todos do Código Penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Por fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (ID 57715764). Informações prestadas ao ID 57803577. Pedido de reconsideração indeferido (ID 57830298). A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela prejudicialidade da impetração e pelo arquivamento dos autos (ID 58118976). Em consulta aos andamentos processuais do Inquérito Policial n. 0704930-96.2024.8.07.0005, verifica-se que, em decisão proferida em 15/4/2024, o d. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina acolheu a manifestação do Ministério Público, relaxou a prisão preventiva do paciente e declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais daquela Circunscrição Judiciária, “pois não havendo crime doloso contra a vida a ser apurado, este Tribunal do Júri não detém competência jurisdicional para continuar atuando no feito”. Consoante certidão constante dos autos de origem, o paciente foi colocado em liberdade no dia 15/4/2024. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, em razão da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 19 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador